Tribunal: TJSP
Processo: 2226450-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DE MOTOR DE VEÍCULO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, para inclusão dos sócios no polo passivo da ação em fase de cumprimento - Deferimento parcial da desconsideração da personalidade jurídica - Relação de consumo - Submissão da hipótese ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DE MOTOR DE VEÍCULO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, para inclusão dos sócios no polo passivo da ação em fase de cumprimento - Deferimento parcial da desconsideração da personalidade jurídica - Relação de consumo - Submissão da hipótese ao CDC, com aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da executada, autorizando-se que se alcance o patrimônio individual das pessoas físicas que a compunham à época em que se deram os fatos que ensejaram a cobrança, independentemente de posterior retirada do sócio, para garantir o adimplemento do consumidor - Incidência do art. 28, § 5o do CDC – Prazo de 02 anos previsto no art. 1.003, parágrafo único do CC, que não se aplica para a desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas para questões ordinárias – Precedentes deste TJSP – Decisão mantida – Recurso improvido.